Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-18.2014.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001432-18.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CLEMENTE - CPF: 161.898.761-53 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), E. RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.629.007/0001-32 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES SANCHES - CPF: 377.159.331-04 (APELANTE), RONALDO RODRIGUES SANCHES - CPF: 926.175.061-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CARLOS CLEMENTE - CPF: 161.898.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – TEMA 1.199 DO STF – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO, COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA PARA FINS PARTICULARES – CONDUTA ÍMPROBA CONFIGURADA – ART. 10, XIII, LEI N
º 8.429/1992 –
SANÇÕES – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
(Tema 1199/STF).

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da produção de provas em fase de inquérito civil, que pela legalidade deste instrumento, quer ainda pelo fato do Juiz de 1º grau ter fundamentado a condenação em outras provas, inclusive produzidas em audiência. Ademais, não consta dos autos que alguma prova requerida pela Apelante tenha sido indeferida pelo Juízo, logo, afastada esta preliminar.

3. Restando incontroverso na espécie que os apelantes se utilizaram de bens e servidores públicos para fins privados, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que a Lei nº 8.429/1992, art. 10, XIII assim dispõe:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...) XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

4.
Evidenciada a vontade livre e consciente dos agentes em alcançarem o resultado ilícito, restou devidamente comprovado o ato de improbidade administrativa, não havendo que se falar em ausência de dolo.

5. Com os olhos postos nos critérios de proporcionalidade, dada a natureza da conduta e a extensão de seus efeitos, a sanção aplicada mostra-se razoável, devendo ser mantida nos termos em que arbitrada, notadamente diante do seu caráter reparatório do ilícito.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
E. Rodrigues Sanches & Cia Ltda-ME e outros
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, na Ação de Improbidade Administrativa (cód. 163941) manejada pelo Ministério Público, visando a condenação dos recorrentes pela prática de conduta tipificada nos artigos 10, XIII e 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

O juízo
a quo
, reconhecendo a improbidade da conduta, consubstanciada na utilização de bens e servidores públicos em obra particular, julgou procedente a ação para condenar os requeridos ao ressarcimento do dano ao erário, corrigido monetariamente e ao pagamento de multa civil. (id. 114462453)

Os recorrentes sustentam (id. 114462459), em suma, cerceamento de defesa, em razão da produção unilateral de provas no bojo de inquérito civil; indícios de ilegalidade na produção de provas; e, ainda, a ausência de comprovação dos fatos, do dolo ou culpa e do dano ao erário.

A apelada juntou contrarrazões ao id. 114462457, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 115835457).

Em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, determinou-se a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível retroatividade da norma.

O Apelante, em manifestação de id. 124323175, alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos da novel legislação.

O Ministério Público, por sua vez, alegou em síntese a irretroatividade das normas da Lei nº 14.230/21 em relação à prescrição e levantou ainda o Tema 1.199 do STF. Requereu:
Assim, considerando que a Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar as condutas dolosas praticas anteriormente a sua vigência, em razão da proibição ao retrocesso das normas de combate a corrupção, bem como a continuidade normativo típica dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, requer o Ministério Público Estadual o prosseguimento do feito nos termos indicados na inicial. Subsidiariamente, como medida de cautela, requer seja aguardada a decisão de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843989 – Tema 1199, bem como a de outros que guardarem relação com o objeto dos autos, antes de ser adotada qualquer medida de resolução definitiva da demanda. Por fim, o Ministério Pública reitera as contrarrazões do recurso de apelação apresentado ao ID.114462457.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140038675).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Egrégia Câmara:

Conforme pontuado no relatório, quando intimada acerca das modificações realizadas Lei de Improbidade Administrativa, a apelante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, como prejudicial de mérito.

Sem razão.

Não prospera a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente nos termos das novas regras previstas no novo art. 23 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela citada Lei n. 14.230/2021, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843989, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (
Tema 1199
).

Assim, afasto esta prejudicial de mérito.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a Apelante alegou, em sua razões, a ocorrência do cerceamento de defesa, em razão das provas do inquérito civil terem sido produzir unilateralmente pelo Ministério Público.

Pois bem.

Tenho por improcedente o argumento de cerceamento de defesa em razão da produção de provas em sede de inquérito investigatório, quer pela previsão legal deste importante instrumento, quer ainda pelo fato de que o juízo sentenciante resolveu a causa com fundamento nos elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive depoimentos obtidos em audiência.

Como se vê,
in casu,
sequer houve o “julgamento antecipado da lei”, de forma que o magistrado de 1º grau entendeu pela maturidade das provas e dos fatos, consoante o farto caderno investigatório que instruiu a petição inicial, ratificados os depoimentos em juízo, sendo suficientes para amparar a r. sentença recorrida.

Além disso, não houve pedido de produção de provas formulado pela apelante que tenha sido indeferido pelo magistrado, logo a arguição de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito (prescrição) e a preliminar (cerceamento de defesa) passo a análise do mérito propriamente dito.

Conforme mencionado no relatório, trata-se de apelação cível interposta por
E. Rodrigues Sanches & Cia Ltda-ME e outros
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, na Ação de Improbidade Administrativa (cód. 163941) manejada pelo Ministério Público, visando a condenação dos recorrentes pela prática de conduta tipificada nos artigos 10, XIII e 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

In casu,
consta da petição inicial que, em maio de 2013, o requerido Francisco Carlos Clemente, no desempenho de seu cargo comissionado como secretário de infraestrutura do Município de Tangará, permitiu, de forma livre, consciente e intencional, que se utilizasse de maquinários, combustível e mão-de-obra de servidores públicos para construção de uma pista de pouso particular na Estância Amazonas, durante dois dias. Os serviços consistiram em limpeza da área com uso de um caminhão patrola, compactação da pista com um caminhão pipa e um caminhão caçamba, além da retirada de uma árvore por uma retroescavadeira.

Os requeridos foram citados, contestaram a ação, houve a devida instrução processual e após, o Juízo
a quo
, reconhecendo a improbidade da conduta consubstanciada na utilização de bens e servidores públicos em obra particular, julgou procedente a ação para condenar os requeridos ao ressarcimento do dano ao erário, corrigido monetariamente e ao pagamento de multa civil. (id. 114462453).

É contra esta sentença que se insurgem os requerentes, alegando em síntese, a ausência de comprovação dos fatos, do dolo ou culpa e do dano ao erário.

Pois bem.

É notório que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

A partir desta previsão constitucional foi publicada a Lei nº 8.429/1992, conhecida como “Lei de Improbidade Administrativa”, a qual visa o combate de atos ímprobos levados a cabo por agentes públicos e particulares em colaboração com estes.

A mencionada legislação, recentemente alterada pela Lei nº 14.230/2021, assim dispõe acerca dos fatos narrados na exordial desta Ação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Dessa forma, com base na legislação de regência e com os olhos atentos para o caso concreto, tenho que restou comprovado nos autos, quer pelas provas produzidas em inquérito civil, confirmadas em Juízo, quer por aquelas produzidas em audiência (depoimentos), que os Apelantes de fato cometeram o ato de improbidade indicado na exordial, qual seja, a utilização de maquinário, combustível e mão-de-obra pública para fins particulares.

A propósito, repise-se trecho da sentença de 1º grau:
“Os fatos sobressaem induvidosos pelo conteúdo dos depoimentos pessoais dos próprios réus colhidos na audiência de instrução e julgamento, onde confirmaram que as máquinas da prefeitura estavam trabalhando na manutenção de estradas vicinais, quando foi determinado pelo secretário de infraestrutura a limpeza nas proximidades da pista de pouso de aeronaves situado na área particular da empresa demandada. Os trabalhos duraram em média três horas e foram utilizados servidores públicos para a realização dos trabalhos.”
(id.1144624535, p. 26).

Assim, não há que se falar em ausência de prova dos fatos, do dolo ou culpa e do dano ao erário, pois os fatos restaram incontroversos em Juízo, além do dolo configurado pela intenção de praticar o tipo descrito na norma (vontade livre e consciente dos agentes alcançarem o resultado ilícito) e ainda o efetivo prejuízo ao erário, consubstanciado na própria utilização de bens e servidores públicos em obra particular.

Nesse sentido já decidiu esta Corte em caso semelhante, senão veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSÍBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE À AGENTES POLÍTICOS – CONSIDERAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.429/92 – TESES REJEITADAS – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DE INTERESSES PARTICULARES DO ALCAIDE – SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES DE ALCANÇAREM O RESULTADO ILÍCITO – CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, SUSPENSAO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS JUNTO AO PODER PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE A TRÊS SALÁRIOS – REDUÇÃO PARA UM VENCIMENTO MENSAL – AFASTAMENTO DE DEMAIS SANÇÕES – MENOR OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Para efeitos da lei de improbidade, consideram-se agentes públicos, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função (Art. 2, Lei nº 8.429/92).

Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou mandato, notadamente utilizar, em serviço particular, o trabalho de servidores públicos.
Inteligência do artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, constituindo o ato como ímprobo.
Evidenciada a vontade livre e consciente dos agentes em alcançarem o resultado ilícito, restou devidamente comprovado o ato de improbidade administrativa.
Observados os critérios de gravidade dos fatos, da extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais com o Poder Público devem ser afastadas.
Conforme previsão legal contida no artigo 12, da legislação de regência, nos casos de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa; no caso, reduzida e arbitrada à um mês de remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos, devidamente acrescida dos consectários legais.

Recursos parcialmente providos.

(N.U 0002127-57.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito

Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (Grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – IMPUTAÇÃO VERIFICADA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO DANO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura a prática de improbidade administrativa consistente na afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública, a utilização de bens e serviços públicos para fins particulares.

Presente a prova da improbidade administrativa, revela-se correta condenação do agente nas sanções previstas em lei.

(N.U 0001281-19.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) (Grifou-se).

Desta feita, a conduta do apelante, conquanto não eivada de extrema gravidade, à toda evidência não pode ser taxada de adequada, de regular, pois não lhe era esperado agir da forma como agiu, ao revés, era-lhe, sim, exigido que agisse diversamente, posto que não só utilizou, e isso é inequívoco, bem público para fim diverso do interesse social, como, evidentemente, prejudicou a própria prestação do serviço público a seu cargo.

Como corolário de princípio basilar do regime jurídico administrativo, qual seja, o princípio da indisponibilidade do interesse público, a utilização de qualquer bem da administração está plena e estritamente vinculada à atividade pública ao qual está afetado, não podendo o agente, portanto, dele dispor, inclusive pelo fato de o administrador atuar como mero gestor da coisa pública, daí porque ao réu não era permitido fazer o que fez.

A par de tais considerações, tenho por plenamente demonstrada a prática de ato de improbidade. Não há como ignorar que o demandado permitiu a utilização de bem público em obra ou serviço particular (art. 10, XIII, da Lei n° 8.429/92), e, com isso, violou também o dever de honestidade e legalidade.

Para o fim destes autos, a prova que o instrui é suficiente para demonstrar, por assim dizer, a materialidade delitiva, no âmbito do Direito Administrativo, dos ilícitos previstos no dispositivo acima.

O réu autorizou que servidores e maquinário público fossem utilizados com intuito completamente dissociado de suas atribuições, em verdade, para finalidade privada. Daí, inclusive, deriva seu dolo, já que a utilização se deu de forma consciente e deliberada.

Assim, correta a solução atribuída à lide, merecendo ser ressaltado a razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio revelado na forma como imposta a penalidade pelo Juízo de origem, o qual condenou os Apelantes nas sanções de ressarcimento ao erário e multa civil, tudo dentro dos parâmetros legais.

Portanto, nenhuma modificação há de ser lançada à sentença por força do recurso voluntário.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito (prescrição intercorrente) e a preliminar (cerceamento de defesa) e no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso de Apelação para manter a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022